Tribunal: TJMT
Processo: 1038489-17.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038489-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Consumidor
. Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Alegada
Obscuridade
. Vício Inexistente.
Recurso de
Embargos de Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1
.
A Embargante

ajuizou Ação de Cobrança
em face de Concessionária de energia
pleiteando a indenização por danos decorrentes de variações na rede elétrica. A sentença julgou improcedentes os pedidos e o Recurso de Apelação interposto pela Embargante
foi
desprovido.

Inconformada, a Embargante opôs Embargos de Declaração
em que alega
obscuridade no
A
córdão, sob o argumento de que as descargas atmosféricas, embora inevitáveis, são previsíveis e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno
; de conseguinte, deve
ser reconhecida a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária pelos danos decorrentes da má prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2.
Saber se há obscuridade no acórdão que desproveu o Recurso de Apelação da Embargante ao afastar o dever de indenizar da
C
oncessionária,
porque firmou entendimento de que
as descargas atmosféricas são excludentes de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3.
Não
há
obscuridade no acórdão, uma vez que a fundamentação expôs de forma clara e suficiente os motivos pelos quais a Câmara manteve a improcedência dos pedidos.

4.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado
.

5.
Está evidente que a Embargante compreendeu o teor do acórdão
e, nas razões do Recurso Integrativo
limito
u
-se a discordar do entendimento adotado, o que não autoriza o manejo dos embargos com finalidade substitutiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“1. O Recurso de Embargos de Declaração não serve
à rediscussão do mérito da causa,
é cabível
apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.
A mera discordância da parte com o entendimento adotado não configura obscuridade ou qualquer outro vício a ser corrigido.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1366346/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016,
DJe
19/12/2016;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1038489-17.2022.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Mapfre Seguros Gerais S.
A
.
em virtude do Acórdão
de
Id. 292897887 que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante argumenta que o entendimento adotado
pelo Colegiado está
equivocado e carece de clareza, pois as descargas atmosféricas, embora inevitáveis, são previsíveis
; logo,
não
são
excludentes de responsabilidade.

Sustenta
que
esses
fenômenos configuram fortuito interno, já que fazem parte do risco da atividade desempenhada pela
C
oncessionária
de energia
.

Alega ainda que, diante da previsibilidade de eventos meteorológicos como chuvas e descargas elétricas, é exigível que a fornecedora de energia adote medidas técnicas adequadas para evitar variações na rede elétrica e, consequentemente, os danos aos consumidores.

Aduz
que o
A
córdão apresenta vício de fundamentação ao não reconhecer que a
C
oncessionária de
energia tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público essencial.

Requer o acolhimento
do Recurso
para que seja
esclarecida
a obscuridade apontada
e consignado
que as descargas atmosféricas não constituem causa excludente de ilicitude e que o dever de indenizar subsiste.

Manifestação da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. no Id. 296635881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante Mapfre Seguros Gerais S.A. alega que o Acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Cobrança promovida em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
é

obscuro.

Nas suas razões,
argumenta que o entendimento adotado
pelo Colegiado está
equivocado e carece de clareza, pois as descargas atmosféricas, embora inevitáveis, são previsíveis
; logo,
não
são
excludentes de responsabilidade.

Sustenta
que
esses
fenômenos configuram fortuito interno, já que fazem parte do risco da atividade desempenhada pela
C
oncessionária
de energia
.

Alega ainda que, diante da previsibilidade de eventos meteorológicos como chuvas e descargas elétricas, é exigível que a fornecedora de energia adote medidas técnicas adequadas para evitar variações na rede elétrica e, consequentemente, os danos aos consumidores.

Aduz
que o
A
córdão apresenta vício de fundamentação ao não reconhecer que a
C
oncessionária de energia tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público essencial.

Requer o acolhimento
do Recurso
para que seja
esclarecida
a obscuridade apontada
e consignado
que as descargas atmosféricas não constituem causa excludente de ilicitude e que o dever de indenizar subsiste.

Está clara a intenção de reforma do julgado, em especial quando se leva em consideração que
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

Ou seja,

“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode conhecer na via dos declaratórios”.
(
EDcl
no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
19/12/2016).

Neste caso, não há qualquer obscuridade para ser esclarecida,
está evidente que a Embargante entendeu o que foi consignado no julgado e porque a Câmara manteve a sentença de improcedência dos seus pedidos, tanto que alega equívoco no julgamento, pois para ela, descargas atmosféricas são tidas por fortuito interno.

É pertinente relembrar à Embargante que
“o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025)
. Se discorda do que foi decidido, deve interpor o Recurso correto para a reforma da decisão, pois é certo que este Recurso, que é integrativo e de natureza restrita, não é o instrumento correto para o que almeja.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025